Tribunal: TJSP
Processo: 2011050-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2011050-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Lorena, em que é impetrante LEONARDO
VILLAS BOAS MACENA e Paciente EDUARDO MATEUS GOMES.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam em parte a ordem impetrada para
convalidar a liminar que determinou a expedição e a remessa da Guia de Recolhimento
Provisória ao DEECRIM competente. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2011050-91.2020.8.26.0000 - Lorena - VOTO No 11.445 D 2/3
H . C . n o 2 0 1 1 0 5 0 - 9 1 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e s :
A d v s .
L e o n a r d o
V i l l a s
B ô a s
M a c e n a
e
L u i z
P a u l o
R i b e i r o
d e
L i m a
( e s t a g i á r i o )
P a c i e n t e : E d u a r d o M a t e u s G o m e s
C o m a r c a : L o r e n a
VOTO No 11.445
Habeas corpus. Alegada demora na expedição e
encaminhamento da guia de recolhimento provisória ao
DEECRIM. Irregularidade processual que impedia o
paciente de pleitear os benefícios na execução da pena.
Pretendida progressão ao regime aberto que deve ser
apreciada no processo de execução a fim de se evitar
supressão de instância. Concessão parcial da ordem,
convalidando a liminar.

1) O Advogado Leonardo Villas Bôas Macena e o estagiário
de Direito Luiz Paulo Ribeiro de Lima impetram o presente habeas corpus, com
pedido liminar, em favor de EDUARDO MATEUS GOMES, apontando como
autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Lorena, nos autos no 0000540-25.2018.8.26.0323.
Sustentam, em resumo, que o paciente está preso desde
21/06/2018 e foi condenado em 1a Instância, mas, até o momento, não houve a
expedição da sua guia de recolhimento provisória e encaminhamento ao
DEECRIM competente, consignando que ele faz jus à progressão ao regime
aberto. Requerem, assim, liminarmente, que o paciente possa aguardar em
liberdade o julgamento deste writ e, no mérito, que ele possa aguardar em regime
aberto a expedição da guia de recolhimento e o julgamento do seu recurso de
apelação.
A liminar foi deferida em parte para determinar ao Juízo de
1o Grau a expedição e envio da guia de recolhimento provisória (fls. 190/191).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2011050-91.2020.8.26.0000 - Lorena - VOTO No 11.445 D 3/3
Prestadas as informações (fls. 195/197), a d. Procuradoria
Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pela denegação (fls. 200/202).
É o relatório.

2) Concedo parcialmente a ordem, convalidando a liminar.

Consta que o paciente foi condenado, por sentença proferida
em 09/09/2019 (fls. 168/170 e 183), sendo recebido o recurso de apelação
interposto pela defesa no dia 02/10/2019 (fls. 4259 na origem).
Segundo as informações prestadas, a guia de recolhimento
provisória do paciente havia sido expedida no dia 17/01/2020, mas foi remetida
apenas em 31/01/2020 (fls. 4491/4492), uma vez que o sistema vinha
apresentando erro quando da tentativa de envio.
Com efeito, em consulta ao andamento do processo em 1o
Grau, verifica-se que a guia de recolhimento foi juntada aos autos em 30/01/2020
e encaminhada ao DEECRIM da 9a RAJ em 31/01/2020, sendo cadastrado o
processo de execução de pena de no 0000561-21.2020.8.26.0520 em
04/02/2020.

Assim, referida irregularidade processual impedia o paciente
de pleitear os benefícios na execução da pena, configurando constrangimento
ilegal, razão pela qual se impõe a ratificação da liminar.

Por outro lado, consta que a defesa do paciente já realizou
pedido de progressão ao regime aberto no processo de execução, o qual se
encontra concluso para decisão, devendo referido pedido ser apreciado naquele
feito por ser aquele o Juízo competente e a fim de se evitar supressão de
instância.
3) Pelo exposto, concedo em parte a ordem impetrada para
convalidar a liminar que determinou a expedição e a remessa da Guia de
Recolhimento Provisória ao DEECRIM competente.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator